Tribunal: TJBA
Processo: 8001662-45.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001662-45.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZELIA MAIA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BOMFIM RAMOS, MONICA SANTOS PEREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, MONICA SANTOS PEREIRA, ROBERTA BOMFIM RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA DE SERVIÇOS.
RESOLUÇÃO CMN 5.058/2022

DO BACEN. CONSUMIDORA IDOSA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E APELAÇÃO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a ilegalidade de descontos das tarifas "Cesta B. Expresso" e VR. PARCIAL CESTA B. EXPRESSOS, em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, determinando a restituição em dobro dos valores e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve contratação válida do pacote de serviços por parte da consumidora idosa; (ii) se as normas protetivas de conta-salário e isenção de tarifas se aplicam aos beneficiários do INSS, à luz da Resolução CMN 5.058/2022; (iii) se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro, considerando o marco inicial dos descontos em janeiro de 2021; e (iv) se o
quantum
indenizatório por danos morais comporta modificação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CMN nº 5.058/2022 veda expressamente a cobrança de tarifas pela prestação de serviços de pagamento de aposentadorias e pensões pelas instituições financeiras contratadas para esse fim, equiparando, para fins de proteção e gratuidade de serviços essenciais, o beneficiário do INSS ao titular de conta-salário.

4.A apresentação de termo de adesão não legitima cobranças que contrariam normas cogentes de proteção ao consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade

5.O duty to mitigate the loss não pode ser invocado para legitimar cobranças indevidas em detrimento de verba alimentar.

6.Aplicação da modulação de efeitos do STJ (EAREsp 676.608/RS): para os descontos ocorridos entre janeiro e março de 2021 (anteriores a 30/03/2021), a restituição deve ser
simples
; para os descontos posteriores a abril de 2021, a restituição deve ser
em dobro
, independentemente da prova de má-fé.

7.O dano moral fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógico-punitiva

8. Caracterizada a
sucumbência mínima
da autora (art. 86, parágrafo único, CPC), os ônus sucumbenciais e honorários devem ser mantidos integralmente a cargo do banco, no percentual máximo de 20% sobre a condenação já fixado na origem.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora desprovido. Apelação do banco parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001662-45.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelantes ZELIA MAIA e outros e como apelados BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
rejeitar a preliminar suscitada
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO BANCO
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01